Tribunal: STF
Processo: HC 245056
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 884179/SC - eDOC 2, p. 474):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA EXAME DE COMPETÊNCIA OU TRANSNACIONALIDADE DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A TRANSNACIONALIDADE. I - Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício. Precedentes. II - Na espécie, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente, porque, em regra, o habeas corpus não é o instrumento adequado para exame de competência ou mesmo para o reconhecimento de transnacionalidade do crime em apuração. De todo modo, não há nos autos indícios de transnacionalidade da conduta relativa ao paciente para o deslocamento do processo para a Justiça Federal. A investigação se concentrou na apuração de tráfico interestadual de entorpecentes sem, contudo, qualquer elemento concreto que indicasse que a droga teria destinação internacional. Agravo regimental não provido



    Busca-se, com amparo nos arts. 78, III, do CPP; 109, V, da CF e 70 da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal 5069114-57.2022.8.24.0023, tendo em vista que os fatos nela imputados possuem conexão com os fatos denunciados na ação 5000964-86.2020.4.04.7200, que está em tramitação na 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC. 



    Pede-se também a revogação da prisão preventiva pela incompetência da autoridade judiciária que a decretou.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No caso concreto, o STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 2, p. 477/478 - grifei):



    No caso dos autos, não verifico a ocorrência de nenhuma das exceções que demande a superação do entendimento consolidado a fim de se conceder a ordem ex officio, especialmente, porque, em regra, o habeas corpus não é o instrumento adequado para exame de competência ou mesmo para o reconhecimento de transnacionalidade do crime em apuração. 



    Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a tese da competência da Justiça Federal, nos seguintes termos (fls. 333-342): 



    "(...)



     O impetrante alega que o paciente estaria sendo processado por juízo incompetente, uma vez que haveria, nos autos, indícios de que os entorpecentes comercializados teriam destinação internacional, o que atrairia a competência da Justiça Federal. 



    (...)



     Dentro do contexto narrado, percebe-se que a declinação da competência à Justiça Federal do Auto de Prisão em Flagrante n. 041/2019/DEIC envolvendo Daniel Noronha Machado e Gustavo Martins de Almeida ocorreu única e exclusivamente em razão da apreensão de remessa de drogas em malas com destino claro e evidente para o exterior, o que não se denota do caso envolvendo o grupo criminoso chefiado por Jonny Roger Mafra. Isso porque, tem-se que as investigações do Departamento Estadual de Investigações Criminais - DEIC e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, juntamente com as informações repassadas pela Autoridade Policial do Distrito Federal, davam conta que Jonny Roger Mafra, vulgo "Rato", atuava como um dos principais fornecedores de "MDMA" na região de Florianópolis/SC, para a fabricação de drogas sintéticas, entre outras, inclusive com a remessa de substâncias ilícitas aos Estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nesse quadro, o fato de Jonny e seus comparsas aturem no tráfico de grande quantidade de drogas, somado à apreensão de toneladas de drogas, não torna automática a declinação de competência à Justiça Federal, uma vez que as investigações comprovaram que o grupo abastecia apenas o mercado nacional, não havendo qualquer indício que os entorpecentes seriam também enviados para fora do País. Pelo contrário, o início das investigações ocorreu diante de informações repassadas pela Polícia Civil do Distrito Federal de que Jonny e seus comparsas estariam não só distribuindo drogas e insumos a nível nacional, mas também atuando na fabricação de material ilícitos.



     (...) 



    Logo, em análise de todo o cenário exposto, a instauração pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais - DEIC e na Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE do Inquérito Policial IP n. 18.19.000160 (autos n. 5001464- 24.2022.8.24.0045), que deu início a diversas investigações e diligências, tais como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, nos quais estão envolvidos Cairo Henrique Marques e os outros corréus, e, em especial, Jonny Roger Mafra, dando origem à Operação Pedra Branca, cujos autos n. 5069114- 57.2022.8.24.0023 tramitaram na justiça comum, não se vislumbra qualquer ilegalidade no que tange à competência, porquanto não restou comprovada a conexão instrumental com os fatos investigados pela Justiça Federal em relação aos agentes Daniel Noronha Machado e Gustavo Martins de Almeida.



    Mantenho, assim, o entendimento, exposto na decisão impugnada, de que não se extrai dos autos indícios de transnacionalidade da conduta relativa ao paciente para o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Isso porque a investigação se concentrou na apuração de tráfico interestadual de entorpecentes sem, contudo, qualquer elemento concreto que indicasse que a droga teria destinação internacional.



    À vista da motivação exarada, não antevejo ilegalidade patente, a ser combatida pela estreita via do habeas corpus. 



    Depreende-se dos autos que as instâncias ordinárias, em análise das circunstâncias do caso concreto, decidiram pela competência da Justiça Estadual para o processamento da ação, notadamente em vista da existência de indícios de que o paciente e outros corréus atuavam como fornecedores de "MDMA" na região de Florianópolis/SC, para a fabricação de drogas sintéticas, com a remessa de substâncias ilícitas aos Estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ressaltaram que não foram verificados indícios de que a droga teria destinação final para o exterior.



    Anoto que, para dissentir das conclusões alcançadas, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, providência que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 



    Nesse contexto, não há como infirmar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação em comento. 



    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente